Tribunal: TJDFT
Processo: 0732020-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. MAIORIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Muito embora a maioridade civil e a capacidade de a credora dos alimentos prover o próprio sustento, por si só, não desconstituam a obrigação alimentar, o risco alimentar e a própria sobrevivência da credora não se mostram iminentes e insuperáveis, podendo a credora afastar a hipótese pelo próprio esforço. Precedentes. Ademais, no momento, não se afigura impossível a solução consensual do conflito, sem a necessidade de lançar mão da via extrema da prisão civil.
2. Ordem concedida.